Tribunal: TJSP
Processo: 1006059-26.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Amputação da falange do 3o dedo da mão esquerda do obreiro – Concessão de benefício a contribuinte individual – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 18, §1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Precedentes – Ação julgada procedente – Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto – Decisão reformada – Recursos providos para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Amputação da falange do 3o dedo da mão esquerda do obreiro – Concessão de benefício a contribuinte individual – Inadmissibilidade – Inteligência dos arts. 18, §1o, e 19, da Lei no 8.213/91 – Precedentes – Ação julgada procedente – Apelo do INSS e reexame necessário considerado interposto – Decisão reformada – Recursos providos para julgar improcedente a ação, revogada a tutela de urgência outorgada pelo juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006059-26.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO
RONIEVISON FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário para julgar
improcedente a ação, revogada a tutela de urgência outorgada pelo juízo
na r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006059-26.2019.8.26.0291 -Voto no 36.975 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.975
Apelação Cível no 1006059-26.2019.8.26.0291 Jaboticabal.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Antônio Ronieveson Ferreira Rodrigues (AJ).
Juíza: Andrea Schiavo.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Acidente
típico Amputação da falange do 3o dedo da mão esquerda do
obreiro Concessão de benefício a contribuinte individual
Inadmissibilidade Inteligência dos arts. 18, §1o, e 19, da Lei
no 8.213/91 Precedentes Ação julgada procedente Apelo
do INSS e reexame necessário considerado interposto

Decisão
reformada

Recursos
providos
para
julgar
improcedente a ação, revogada a tutela de urgência outorgada
pelo juízo a quo.

Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Antônio
Ronieveson Ferreira Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que está com a capacidade laborativa reduzida depois de ter
amputada a primeira falange do 3o dedo da mão esquerda em acidente sofrido
em seu local de trabalho, motivo pelo qual busca a concessão de benefício
pertinente ao dano causado (fls. 01/19).
A r. sentença de fls. 149/152, proferida em 11 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006059-26.2019.8.26.0291 -Voto no 36.975 – mp
3
2020, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar a
autarquia ao pagamento do “auxílio-acidente”, a partir da cessação do “auxílio-
doença”, mais parcelas vencidas sobre as quais haverá a incidência de
correção monetária e de juros de mora, nos moldes fixados na sentença e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação, calculados
sobre as prestações vencidas até aquela data, nos termos da Súmula no 111,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem custas à vista da isenção legal,
deferida a tutela de urgência para a implantação do benefício, no prazo de
sessenta dias, ausente anotação do reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
requerendo, preliminarmente, a extinção do processo, sem apreciação do
mérito, eis que é flagrante a impossibilidade jurídica de concessão do benefício
acidentário, isto porque o autor não se encaixa em quaisquer das hipóteses
legais reservadas ao desfrute do favor alvejado, pois, como exposto no próprio
petitório inaugural, e depois reforçado em documentos variados, ao tempo do
acidente o pleiteante era soldador autônomo, microempresário, exercendo os
ofícios por conta própria, não possuindo emprego e contribuindo assim para o
regime na condição de contribuinte individual, despido, portanto, do status de
sujeito ativo do “auxílio-acidente” infortunístico, além de sustentar a não
existência da incapacidade laboral e de prequestionar a matéria ali ventilada
(fls. 161/168), com resposta nos autos às fls. 177/186.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo à análise de
seu mérito, bem como da remessa necessária, que considero interposta, nos
termos do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006059-26.2019.8.26.0291 -Voto no 36.975 – mp
4
9.469/97.
No mais, pelo que noto, a discussão aqui tratada se refere a
pedido de deferimento de benefício acidentário ao obreiro que alega, na inicial,
padecer de sequelas provenientes de acidente sofrido no local de trabalho em
07.06.2019, exercendo as funções como profissional autônomo (contribuinte
individual) ao menos entre 01.06.2019 e 30.09.2019, na esteira do que
comprovam os documentos de fls. 45 e 51, , fato este não negado nem
mesmo nas contrarrazões recursais.

Ora, o art. 19, da Lei no 8.213/91, estabelece que “acidente
do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou
pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11
desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para
o trabalho.”.

Dessa forma, embora seja o autor segurado obrigatório da
Previdência Social, ele é excluído da proteção infortunística, na dicção do §1o,
do art. 18, da Lei no 8.213/91 (Apelações nos. 764.894-00/6, 9a Câm., rel. Des.
Eros Picelli, j. em 23.02.05, 823.106-00/7, 2a Câm., rel. Juiz Vianna Cotrim, j.
em 12.04.04, e 538.730, 4a Câm., rel. Juiz Celso Pimentel, j. em 17.12.1998).
Assim, mesmo que constatado em perícia médica o
preenchimento dos requisitos necessários, não poderia ser deferido ao
requerente qualquer benefício acidentário, posto que, como previsto no
aludido §1o, do art. 18, da Lei no 8.213/91, “Somente poderão beneficiar-se
do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, VI e VII do art. 11
desta Lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006059-26.2019.8.26.0291 -Voto no 36.975 – mp
5
Nesse sentido é o julgado abaixo transcrito:
“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
Trabalhador autônomo. Qualidade de contribuinte facultativo. Concessão de benefício acidentário.
Inadmissibilidade. Inteligência do §1o, do art. 18, da Lei no
8.213/91, c/c § 5o, do art. 195 da CF/88. Ação julgada
procedente. Recursos oficial e autárquico providos para
inverter a decisão e julgar improcedente a ação. Tutela
antecipada
revogada.”
(Apelação
Cível
no
0003970-61.2005.8.26.0348, Rel. Des. Nelson Biazzi, j. em
04.04.2012).
Nesse contexto, outro não pode ser do desfecho da
demanda senão o da sua improcedência.
Finalmente, não custa lembrar que a improcedência ora
decretada não retira do segurado a possibilidade, em querendo, de pleitear
seu direito na seara previdenciária.
Ante o exposto, DOU provimento ao apelo do INSS e ao
reexame necessário para jugar improcedente a ação, sem condenação do
obreiro quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no
parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.231/91, revogada a tutela de urgência
outorgada pelo juízo a quo na r. sentença.
ALDEMAR SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006059-26.2019.8.26.0291 -Voto no 36.975 – mp
6